Tribunal: TJMT
Processo: 1013426-15.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013426-15.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Resgate de Contribuição, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YASMIM DE AMORIM BARROS - CPF: 030.097.361-69 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ISABELA CASSIA DE AMORIM BARROS - CPF: 056.522.461-11 (APELANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), MATEUS PEREIRA SOARES - CPF: 696.401.060-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. FGTS E PIS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de alvará judicial proposta para levantamento de valores de FGTS e PIS de titular falecido, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.

2.. As autoras manifestaram concordância com pedido de sobrestamento formulado por terceiro interessado, em razão da pendência de ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, sobrevindo, contudo, sentença de extinção por suposta inércia.

II. Questão em discussão

3.. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação de alvará judicial para levantamento de FGTS e PIS, quando ausente pretensão resistida da Caixa Econômica Federal; e (ii) saber se restou configurado abandono da causa a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

4.. A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, inc. I, da CF/1988, não se aplica às hipóteses de jurisdição voluntária em que a Caixa Econômica Federal figura como mera destinatária do alvará, inexistindo pretensão resistida. Precedentes do STJ reconhecem a competência da Justiça Estadual para autorizar levantamento de valores relativos a FGTS e PIS em caso de falecimento do titular.

5.. A extinção por abandono exige inércia qualificada da parte por período superior a 30 dias, precedida de intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.

6.. No caso, não houve abandono. As autoras manifestaram-se expressamente nos autos, anuindo ao pedido de sobrestamento até julgamento de ação conexa, o que evidencia interesse no regular prosseguimento do feito. A providência processual subsequente incumbia ao juízo, mediante apreciação do pedido de suspensão, e não à parte.

7.. A extinção prematura vulnera o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4º do CPC, e compromete a função instrumental do processo, que deve propiciar solução integral da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8.. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja apreciado o pedido de sobrestamento e assegurado o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ação de alvará judicial para levantamento de valores de FGTS e PIS quando a Caixa Econômica Federal atua como mera destinatária do provimento, sem pretensão resistida. 2. Não se configura abandono da causa quando a parte manifesta interesse no prosseguimento do feito, inclusive mediante concordância com pedido de sobrestamento, impondo-se a observância da primazia do julgamento de mérito.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 4º, 270, 274, p.u., 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, CC nº 102.854/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 11.03.2009; STJ, CC nº 105.206/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 26.08.2009; AgInt no REsp nº 1.800.035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.10.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
YASMIM DE AMORIM BARROS e ISABELA CASSIA DE AMORIM BARROS
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT no bojo da ação de Alvará Judicial - Lei 6858/80 em desfavor de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, §1° do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Alegam as recorrentes que o juízo de origem extinguiu o processo por suposto abandono da causa sem observar aspectos fundamentais do devido processo legal. Argumentam que,
"o magistrado fundamentou o reconhecimento do abandono na suposta inércia das Autoras, sem, contudo, considerar que em nenhum momento foi intimada a patrona Fernanda Domingas para apresentar novo endereço, tampouco reconhecer que a mesma não se encontra habilitada como advogada de Isabela, conforme procuração juntada aos autos (ID 65004135)".

Sustentam, ainda, que
"a advogada manifestou no ID 125812609 sobre a suspensão do processo e sobre a habilitação da Deliane na petição ID 120912263, o que demonstra que houve atuação ativa e não abandono do feito".
Asseveram ainda que
"a decisão recorrida carece de fundamentação adequada e configura manifesta ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa".

Por fim, alegam violação ao princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6º do CPC, argumentando que "ao extinguir o processo sem oportunizar a manifestação da parte e sem intimação pessoal da patrona, a sentença desconsiderou o princípio da cooperação processual". Afirmam que "o juízo de origem, ao contrário, adotou postura punitiva e formalista, extinguindo o processo sem oportunizar a regularização, o que contraria a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a necessidade de privilegiar o mérito das demandas".

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito; b) reconhecer a nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal da patrona antes da extinção do processo; c) reconhecer que a advogada Fernanda Domingas não estava regularmente habilitada para representar Isabela Cassia de Amorim Barros, afastando qualquer responsabilidade processual decorrente dessa premissa equivocada; e d) concessão da justiça gratuita, nos termos da Lei nº 1.060/1950.

Conforme certidão de ID 346165358, decorreu o prazo legal sem que a apelada CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apresentasse contrarrazões.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 338187865), que devolveu os autos sem manifestação de mérito por entender inexistir interesse público, social, de incapaz, tampouco litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 127, caput, da Constituição Federal, art. 178 do CPC e art. 5º da Recomendação CNMP nº 34, de 5 de abril de 2016.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
YASMIM DE AMORIM BARROS e ISABELA CASSIA DE AMORIM BARROS
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT no bojo da ação de Alvará Judicial - Lei 6858/80 em desfavor de
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, §1° do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica da data da interposição em relação à intimação da sentença. As apelantes são beneficiárias da justiça gratuita, conforme certidão de ID 325605367, estando, portanto, dispensadas do recolhimento do preparo recursal. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Infere-se dos autos que a ação originária foi proposta pelas apelantes visando o levantamento de valores do FGTS e PIS do falecido Hélio Marques de Barros. (id. 323797852).

Ao ID 323797874, a advogada
INGRID DE SOUZA EICKHOFF
apresentou renúncia ao mandato anteriormente outorgado, requerendo que, doravante, as publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado
EDSON NASCIMENTO RODRIGUES
, OAB/MT 25.772.

Na sequência, ao ID 323797897, o advogado
EDSON NASCIMENTO RODRIGUES
, OAB/MT 25.772, igualmente formalizou sua renúncia ao mandato, postulando que as intimações passassem a ser direcionadas exclusivamente ao
NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA FAUSB
.

Posteriormente, ao ID 323798350, a advogada
FERNANDA DOMINGAS RONDON
, OAB/MT 21.853/O, juntou instrumento procuratório em nome das autoras, requerendo que as futuras publicações fossem realizadas exclusivamente em seu nome.

Outrossim, ao ID 323798368, terceiro interessado protocolizou petição requerendo o sobrestamento do feito até o julgamento da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável “post mortem” cumulada com pedido de imediata habilitação nas ações envolvendo o falecido (Processo nº 1005130-72.2017.8.11.0002). Por fim, ao ID 323798372, as autoras manifestaram concordância com o pedido de sobrestamento formulado pelo terceiro interessado.

Sobreveio sentença (id. 323798382), onde o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na inércia das autoras, considerando válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, conforme previsão do art. 274, parágrafo único, do CPC. Vejamos:

“[...] A determinação de intimação da parte autora
se deu em razão de sua inércia
e possuía o condão de
cientificá-la de que se não promovesse o andamento do feito
, este seria
extinto
nos termos do
art. 485, §1º do CPC
.

Ademais, conforme se verifica do id. 176327636,
a parte autora não foi encontrada
, tendo em vista que
a insuficiência do endereço fornecido pela mesma na inicial
.

Sendo assim, de acordo com o entendimento do
STJ
, seguindo o que preconiza a norma dos
arts. 77, V
, e

274
,
parágrafo único
, do
CPC
:

É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização
(
art. 274, parágrafo único, do CPC/2015)" (AgInt no REsp 1800035/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019
).

Nestes termos, a lei é clara ao prescrever que:

Art. 274 (...)

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

No mesmo sentido:

TJMG - EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU PROCURADOR, PARA SUPRIR A FALTA EM 05 (CINCO) DIAS - OCORRÊNCIA - ENDEREÇO INCOMPLETO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL - VALIDADE DA INTIMAÇÃO - ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - SÚMULA 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INAPLICABILIDADE NO CASO EM APREÇO ANTE A AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL
.
- O processo, depois de instaurado, não pode ficar à mercê da vontade das partes, devendo ser dado ao mesmo o devido impulso, o que é atribuição do Magistrado, a quem cumpre garantir a continuidade dos atos procedimentais e seu avanço em direção a rápida solução da lide. - Para a extinção da ação por abandono da causa é necessária a intimação pessoal da parte autora, bem como de seu procurador, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. É necessário, então, o atendimento de uma dupla intimação: a) a intimação via DJe do patrono da parte autora constituído nos autos; e b) a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, III, § 1º do CPC/15. - Nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC/15 presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. - No caso em análise, havendo a dupla intimação prevista pelo artigo 485, § 1º do CPC/15 - tanto do advogado, quanto do autor de forma pessoal (aplicando-se nesse último caso a previsão legal contida no artigo 274, parágrafo único, do CPC)- tem-se que o feito deve ser julgado extinto sem resolução do mérito, por abandono. - Saliente-se, por fim, a inaplicabilidade da Sumula 240 do STJ ao presente caso, porquanto a relação processual ainda não foi formada, já que a ré não foi citada.

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1.0000.17.080913-1/000 - COMARCA DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ - AUTOR (ES)(A) S: M.S.S. - RÉ(U)(S): A.B.S. REPRESENTADO (A)(S) P/ MÃE S.F.S
.

No caso dos autos,
a intimação pessoal da parte autora foi inviabilizada por falta do endereço correto
.

Diante do exposto,
Não Resolvo o Mérito
do presente feito, com fundamento no
art. 485, §1° do Código de Processo Civil
. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, mister se faz constar que não se desconhece que havendo interesse de empresa pública na lide, a competência para processar e julgar o feito deve ser declinada à Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. I da Constituição Federal. Todavia, a referida norma legal pode ser
excepcionalizada nos casos de ação de jurisdição voluntária
, consoante visto na espécie, mormente por não haver pretensão resistida material da Caixa Econômica Federal.

Ora, com a devida vênia, em que pese a presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, o certo é que
não apresentou nenhuma resistência à pretensão material exposta na inicial
pelas requerentes, ora apelantes, figurando apenas como mera destinatária do alvará judicial pretendido.

Nessa trilha, é de se ressaltar que "
a Caixa Econômica Federal não é parte integrante da relação processual, mas mera destinatária do alvará judicial, razão por que deve ser afastada a competência da Justiça Federal."
(STJ, CC n. 102.854/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves – j. 11.03.2009).

Não obstante, cabe dizer ainda que pode ser aplicado, analogicamente, ao caso em tela, o quanto disposto na Súmula 161 do STJ, a qual dispõe que
"é da competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao PIS/PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do titular da conta."

Não diverge dessa compreensão a jurisprudência no âmbito deste Sodalício Tribunal de Justiça:

EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – FGTS – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO MATERIAL NÃO DEMONSTRADA PELA CEF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo interesse de empresa pública na lide, a competência para processar e julgar o feito deve ser declinada à Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. I do CPC, todavia, a referida norma legal pode ser excepcionalizada nos casos de ação de jurisdição voluntária, consoante visto na espécie, mormente por não haver pretensão resistida material da Caixa Econômica Federal no caso em voga . Precedentes do STJ. “A jurisprudência da Primeira Seção do STJ firmou-se no sentido de que, sendo, em regra, de jurisdição voluntária a natureza dos feitos que visam à obtenção de alvarás judiciais para levantamento de importâncias relativas a FGTS, PIS /PASEP, seguro-desemprego e benefícios previdenciários, a competência para julgá-los é da Justiça Estadual.” (CC n. 105 .206/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26 .08.2009) “A Caixa Econômica Federal não é parte integrante da relação processual, mas mera destinatária do alvará judicial, razão por que deve ser afastada a competência da Justiça Federal.” (STJ, CC n. 102 .854/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves – j. 11 .03.2009) (TJ-MT 10076108720218110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2021)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho por
reconhecida a competência da Justiça Estadual
para processar e julgar o presente feito.

A controvérsia central do presente recurso reside na verificação da regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, §1° do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que no curso do feito, sobrevieram sucessivas alterações na representação processual. Pelo ID 323797874, a advogada INGRID DE SOUZA EICKHOFF apresentou renúncia ao mandato, postulando que as futuras publicações fossem direcionadas exclusivamente ao advogado EDSON NASCIMENTO RODRIGUES, OAB/MT 25.772. Posteriormente, conforme ID 323797897, o referido patrono igualmente renunciou, requerendo que as intimações passassem a ser realizadas exclusivamente em nome do NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS DA FAUSB.

Na sequência, por meio do ID 323798350, a advogada FERNANDA DOMINGAS RONDON, OAB/MT 21.853/O, juntou instrumento procuratório outorgado pelas autoras, pleiteando que as publicações fossem efetuadas em seu nome.

Ainda nesse contexto processual, terceiro interessado, ao ID 323798368, requereu o sobrestamento do feito até o julgamento da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável
post mortem
cumulada com pedido de imediata habilitação nas ações envolvendo o falecido (Processo nº 1005130-72.2017.8.11.0002), pleito ao qual as autoras anuíram expressamente, conforme manifestação encartada no ID 323798372.

Sobreveio sentença (id. 323798382), onde o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na inércia das autoras, considerando válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, conforme previsão do art. 274, parágrafo único, do CPC.

Pois bem. A extinção do processo por abandono da causa está disciplinada no art. 485, III, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;"

O §1º do mesmo dispositivo estabelece que:

"§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

A despeito de sustentar a nulidade da sentença em virtude de ausência de intimação pessoal, a insurgência da parte apelante não encontra amparo na legislação processual vigente. Com efeito, a Lei nº 11.419/2006, que rege a informatização do processo judicial, consagra
expressamente a possibilidade de intimações por meio eletrônico,
reputando-as como pessoais para todos os efeitos legais.

No mesmo sentido, dispõe o artigo 270 do Código de Processo Civil que
“as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Ademais, o artigo 246, § 1º, do mesmo diploma estabelece, com clareza meridiana, que
“as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.

A esse respeito, leciona o processualista Daniel Amorim Assumpção Neves:

"O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.º, que, à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. E o § 2. º do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação. (...) A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.º, do Novo CPC, o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação e citação." (Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.451) – sem destaques no original.

Nesse contexto, tramitando a presente demanda sob a égide do Processo Judicial Eletrônico – PJe, e estando a parte devidamente cadastrada nos sistemas eletrônicos, impõe-se
reconhecer a plena regularidade da intimação realizada por meio digital.

Destarte, não subsiste a alegada nulidade fundada na ausência de intimação pessoal, uma vez que esta, por força de lei, reputa-se consumada validamente em meio eletrônico.

A invalidade da sentença, contudo, decorre de vício diverso: reside na precipitada extinção do feito, uma vez que não houve abandono dos autos. Conforme alegado no recurso, a advogada manifestou-se nos autos (ID 125812609) sobre a suspensão do processo e sobre a habilitação de outra advogada (Deliane) na petição ID 120912263, o que evidencia atuação processual ativa e não abandono do feito.

Mais relevante ainda é o fato de que as próprias autoras, ora apelantes, manifestaram-se expressamente nos autos (ID 323798372) concordando com o pedido de sobrestamento formulado por terceiro interessado (ID 323798368), que requereu a suspensão do processo até o julgamento de ação conexa (Processo nº 1005130-72.2017.8.11.0002).

Essa manifestação expressa das autoras
demonstra inequivocamente seu interesse no prosseguimento do feito
, ainda que mediante suspensão temporária para aguardar o desfecho de questão prejudicial em outro processo. O próximo ato processual a ser praticado pelo juízo, portanto, seria a
apreciação do pedido de sobrestamento
, e não a extinção prematura por abandono.

Nesse contexto, a extinção do processo por abandono da causa revela-se
manifestamente equivocada
, pois não houve inércia das autoras que justificasse tal medida. Ao contrário, elas atuaram ativamente no processo, manifestando-se sobre questão relevante (pedido de sobrestamento) que demandava apreciação judicial.

O Código de Processo Civil de 2015 adotou como norma fundamental o princípio da primazia do julgamento de mérito, segundo o qual o processo deve ser utilizado como instrumento para a realização do direito material, e não como fim em si mesmo. Nesse sentido, o art. 4º do CPC estabelece que
"as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa".

No caso em análise, a extinção prematura do processo por abandono da causa, sem que fossem observados os requisitos legais para tanto, contraria esse princípio e impede a análise do mérito da pretensão deduzida pelas autoras, qual seja, o levantamento de valores do FGTS e PIS do falecido Hélio Marques de Barros.

Diante desse contexto, entendo que a sentença recorrida merece reforma, pois não houve abandono do feito pelas autoras que justificasse a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelas autoras para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, devendo o juízo a quo apreciar o pedido de sobrestamento formulado pelo terceiro interessado e com o qual as autoras concordaram expressamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026